Tribunal: TJDFT
Processo: 0718568-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718568-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E C I S Ã O O Exmo. Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Dr. Georges Carlos Fredderico Moreira Seigneur, autor da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, no ID 50454213, requer a retirada do processo da pauta da sessão virtual, e a sua inclusão na sessão presencial, a fim de realizar sustentação oral. Nos termos do art. 10, §2o, da Lei 9.868/1999 e do art. 144, §2o, do RITJDFT, defiro o pedido. Retire-se o processo da pauta virtual e o inclua em sessão presencial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator